Tribunal: TJSP
Processo: 1013235-13.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Plano de saúde. Portabilidade de carência contratual. Sentença de procedência. Ré que apelou alegando que para que seja realizada a portabilidade de carências o beneficiário deverá apresentar os documentos previstos no Rol Taxativo do artigo 16 da RN 438/2018 ANS, enfatizando que em nenhum momento houve pleito de portabilidade. Se bate,

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Plano de saúde. Portabilidade de carência contratual. Sentença de procedência. Ré que apelou alegando que para que seja realizada a portabilidade de carências o beneficiário deverá apresentar os documentos previstos no Rol Taxativo do artigo 16 da RN 438/2018 ANS, enfatizando que em nenhum momento houve pleito de portabilidade. Se bate, ainda, pelo valor atribuído à causa, alegando que é extremamente excessivo por não levar em consideração os requisitos do art. 292 do CPC. Inadmissibilidade. Argumentos que não se sustentam. Portabilidade que é possível, nos termos previstos pela Resolução Normativa 186 da Agência Nacional de Saúde. Sentença de que fica mantida, majorando-se os honorários, ex vi do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido.